Tribunal: CARF
Processo: 13706.000946/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000946/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.149 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ROSAVELINA SCHWAB GUERRA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa da despesa declarada quando desatendidos os requisitos
exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000946/2009-17
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.149 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000946/2009-17

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 62/68):
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2005, ano-calendário 2004, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DEFIS Rio de Janeiro. Após a revisão da
declaração, foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 4.772,08, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependentes. A glosa do valor de R$ 1.272,00,
correspondente à dedução indevida dependente (Marcelo Scwab Guerra de Almeida -
código 51: Pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador),
foi efetuada por falta de comprovação da relação de dependência. A contribuinte não fez
prova de tutela ou curatela.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 21.300,00,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas (Associação
Cultural - Centro de Tratamento e Estudos em Saúde Mental), foi efetuada por
falta de comprovação e/ou previsão legal.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificada da exigência em 19/01/2009 (fl. 58), a contribuinte apresentou, em
03/02/2009, impugnação acostada às fls. 2/4, em que discorda das glosas efetuadas, com
os argumentos a seguir resumidos:
- quanto ao dependente, diz que é totalmente incapaz, que não tem rendimentos de
qualquer espécie e que não possui bens ou direitos;
- com relação à despesa médica, afirma que o dependente necessita de assistência
multidisciplinar permanente e que os gastos com tratamento médico recomendado e
efetivamente aplicado são justificáveis e dedutíveis;
- por fim, consigna a anexação dos documentos probatórios correspondentes. Por fim,
requer o acolhimento da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. INCAPAZ. REQUISITOS LEGAIS.
São considerados dependentes, para fins de dedução na Declaração do Imposto de
Renda, os absolutamente incapazes, dos quais o contribuinte seja tutor ou curador.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.149 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000946/2009-17

Cientificada da decisão, em 04/09/2015 (fls. 75), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 30/09/2015, recurso voluntário (fls. 78/80), juntado em duplicidade nos
autos (fls. 90/99), repisando as alegações da peça impugnatória, alegando, preliminarmente, que
os valores pagados à CLITOP Associação Cultural - Centro de Tratamento e Estudos em Saúde
Mental, embora emitido em 13/01/2005, referiram-se à prestação dos serviços de saúde a seu
filho/dependente declarado e sob sua curadoria, Marcelo Schwab Guerra de Almeida, no
decorrer do ano-calendário de 2004, conforme aliás expresso no texto do aludido recibo, portanto
tal documento está em conformidade com a legislação de regência, constituindo-se em
documento hábil a comprovar a realização dos serviços contratados e dos respetivos dispêndios,
logo idôneo. No mérito, alega que as despesas decorreram do tratamento neurológico de seu
filho/dependente declarado e absolutamente incapaz, trazendo aos autos declaração emitida pela
CLITOP atestando que o recibo global por ela emitido coaduna com o valor total desembolsado,
mas que certamente não o fora de forma uma única, mas periodicamente no decorrer do período
do tratamento, eliminando qualquer dúvida quanto à data do recibo que, de fato, corresponde ao
total dos pagamentos realizados no ano-calendário de 2004. Requer, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 81/87.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à CLITOP Associação Cultural -
Centro de Tratamento e Estudos em Saúde Mental, no valor de R$ 21.300,00, por falta de
comprovação, uma vez que o recebido global atestando a despesa declarada foi emitido em
13/01/2005, logo se refere a ano-calendário diverso ao autuado, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa declarada.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.149 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000946/2009-17

Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 62/68), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 10/15), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado pela
Recorrente o cumprimento dos requisitos legais necessários a motivar a respectiva dedução,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o art. 80, § 1o, II e III e § 3o do
RIR/99, autoriza a glosa da dedução e a consequente tributação do valor correspondente.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante do recibo como suficiente para justificar a dedução pleiteada, sem, contudo,
justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados no ano-calendário
autuado (regime de caixa), situação que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida, dentre outros,
com declaração emitida pela prestadora contratada discriminando os períodos e os valores
recebidos, bem como apresentação dos comprovantes de transferências, depósitos e/ou
extratos bancários demonstrando os repasses correlacionados as datas em que efetuados os
pagamentos realizados, não sendo suficiente para tanto o recibo e a declaração emitidos pela
prestadora no ano posterior ao autuado, atestando o recebimento do valor global pago (fls.
85/86), embora afirmando na peça recursal que pagou periodicamente no ano-calendário
autuado pelos serviços contratados – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor global
declarado, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.149 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000946/2009-17

Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 108
DF CARF MF
Original